Tribunal: TJMT
Processo: 1009801-42.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009801-42.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (IMPETRANTE), JONATHAN FERREIRA JANUARIO - CPF: 032.403.431-85 (PACIENTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), ROMES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 840.056.371-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO FRANCISCO FERREIRA - CPF: 058.486.861-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), JONATHAN FERREIRA JANUARIO - CPF: 032.403.431-85 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO –
1. ALEGADAS INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO
– EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - ALEGAÇÃO DE QUE A DEFESA PRÉVIA NÃO INDICA O ROL DE TESTEMUNHAS DEFENSIVAS - INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 563, DO CPP - EFETIVOS PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA ESTREITA VIA ELEITA –
2. DO AVENTADO EXCESSO DE PRAZO
– NÃO CARACTERIZADO – LAPSOS TEMPORAIS QUE NÃO SÃO FATAIS, TAMPOUCO PEREMPTÓRIOS - VICISSITUDES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM CERTO ELASTÉRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA –
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – DETERMINAÇÃO AO JUÍZO SINGULAR PARA QUE REDESIGNE A AUDIÊNCIA ADIADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 -

ORDEM DENEGADA
.

1.

Não há falar em inépcia da denúncia quando esta contém a exposição fática criminosa em toda a sua essência e com todas as circunstâncias do crime, além da qualificação do acusado e o eventual rol de testemunhas da acusação, sendo, portanto, viável a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório nos termos do art. 41 do CPP, a impedir seja considerada inepta a ponto de ensejar o seu trancamento.

2.

Na hipótese, a i. Defesa não demonstrou a ocorrência de prejuízos cabais ao direito de defesa do acusado, e como é cediço, para que seja reconhecida a nulidade, seja ela absoluta ou relativa, é essencial que seja demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo à parte, em obediência ao princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563, do Diploma Processual Penal.

3.

Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alardeado excesso de prazo à luz da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto; mormente porque os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios, de modo que eventual elastério no trâmite processual pode ser justificado nas peculiaridades da hipótese em apreço, sem configurar ofensa à razoável duração do processo.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida, com determinação para que o juízo singular reagende com celeridade a audiência de instrução e julgamento outrora designada para o dia 14/04/2020. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO

PACIENTE

JONATHAN FERREIRA JANUÁRIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.º 6433-93.2019.811.0059 (cód. 122218), em que denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
e art. 35 c/c art. 40, inc. III, todos da Lei n.º 11.343/06.

Contextualizando os fatos da presente impetração, o causídico inicia esclarecendo que no dia
27/09/2019
fora preso em flagrante o Sr.
Romes Rodrigues dos Santos
por suposto envolvimento com o narcotráfico, visto que apreendidos na residência em que se encontrava um aparelho celular, a quantia de R$ 304,00 (trezentos e quatro reais) em espécie e
15 tabletes de substância análoga à MACONHA
. Por ocasião da homologação do auto flagrancial, fora decretada a prisão preventiva de
Romes
e determinada a quebra do sigilo de dados telefônicos, com a realização de perícia no aparelho celular apreendido, inclusive, em aplicativos de trocas de mensagens.

Prossegue relatando que, após devidamente inspecionado o aparelho telefônico, a PJC teria identificado no aplicativo
Whatsapp
inúmeras conversas de cunho ilícito entre o flagrado
Romes
e um indivíduo de alcunha “Joaninha” – que, em tese, se trata do ora paciente
Jonathan Ferreira Januário
– o que levou a d. autoridade policial a representar pela prisão preventiva do favorecido nessa ordem, culminando na decretação da medida extrema em
07/11/2019
e no posterior oferecimento de denúncia em seu desfavor.

Nessa ordem de ideais, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante inicia aduzindo ser totalmente
inepta a denúncia ofertada em desfavor do paciente
, na medida em que imputou-lhe a prática dos delitos de narcotráfico e associação para o tráfico de drogas sem, contudo, mencionar os elementos subjetivos dos tipos, indicar quais as condutas supostamente perpetradas por ele aptas a configurar a mercancia espúria de narcóticos, tampouco qual seria o lapso temporal indicativo da estabilidade e permanência necessárias à configuração da associação criminosa.

Lado outro,
aponta a ocorrência de nulidade processual
, visto que após o recebimento da denúncia e a citação do acusado, diante da ausência de Defensoria Pública na comarca de Porto Alegre do Norte/MT, o d. juízo
a quo
nomeou advogado dativo para patrocinar a defesa do paciente, o qual, ao responder à acusação,
deixou de arrolar as testemunhas de defesa
, tornando, portanto, nula a manifestação defensiva, a ensejar a reabertura do prazo para que o advogado atualmente constituído apresente a defesa prévia.

Demais disso, alega que há
excesso de prazo na formação da culpa
, porquanto o paciente encontra-se recolhido ao cárcere desde o dia
27/09/2019
e a fase instrutória do feito correlato sequer se iniciou, porquanto embora a denúncia tenha sido ofertada em 01/08/2019, a audiência de instrução e julgamento outrora agendada para o dia 14/04/2020 não se realizou e sequer fora redesignada pelo magistrado de primeiro grau, a indicar a
desídia da autoridade impetrada na condução da marcha processual.

Enfim, ainda no intuito de demonstrar a prescindibilidade da custódia imposta ao paciente, assevera que a própria autoridade impetrada teria reconhecido a desnecessidade da constrição cautelar, determinando sua revogação na data de 02/04/2020; e, embora tal decisão tenha sido revogada no dia seguinte pelo MM. Juiz ao argumento de que teria sido proferida equivocadamente, o impetrante sugere que tal pronunciamento corrobora as alegações defensivas e indica a utilização pelo magistrado singular de uma espécie de
“valoração pautada no Direito Penal do Inimigo”
calcada em “
motivação exógena, ou interferência extra autos por parte do parquet
”.

Diante de todo o exposto, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de revogar a decisão que lhe decretou a prisão preventiva. E,
no mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

Instrui a exordial com a documentação eletrônica disponível do ID 41450522 ao ID 41468460.

A análise da tutela de urgência reclamada foi postergada para após as informações solicitadas da d. autoridade tida por coatora, as quais foram acostadas aos autos no ID 42589962 ao ID 42589981.

A liminar restou
indeferida
(ID 43079029) e a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pela
denegação
do
mandamus
(ID 44434953).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Ressai da prova pré-constituída que o paciente
Jonathan Ferreira Januário
teve sua prisão preventiva decretada
nos autos da Ação Penal n.º 6433-93.2019.811.0059 (cód. 122218),
em razão da existência de fortes indícios de que estaria envolvido com o narcotráfico.

Verte dos autos eletrônicos e das informações prestadas pelo d. juízo tido por coator que no dia
27/09/2019
fora preso em flagrante um indivíduo identificado como
Romes Rodrigues dos Santos
, supostamente envolvido com o narcotráfico, haja vista terem sido encontrados na residência em que vivia
15 (quinze) tabletes de substância entorpecente análoga à MACONHA
, dentre outros objetos de origem suspeita; sendo o recolhimento convolado em prisão preventiva por ocasião da homologação do auto flagrancial, oportunidade em que determinada a quebra do sigilo de dados telefônicos do aparelho celular apreendido com o flagrado, inclusive, mediante perícia em aplicativos de trocas de mensagens.

Após devidamente inspecionado o aparelho telefônico, a Polícia Judiciária Civil teria identificado no aplicativo
Whatsapp
inúmeras conversas de cunho ilícito entre o segregado
Romes
, um sujeito identificado como
Divino
e um indivíduo de alcunha “Joaninha” – que, aparentemente, se tratava do favorecido nessa ordem.

Diante de tais fatos, o i. representante do Ministério Público na data de
24/10/2019
ofertou denúncia em face de
Romes Rodrigues dos Santos
,
Divino Francisco Ferreira
e do ora paciente
Jonathan Ferreira Januário
, imputando-lhes a prática dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
e art. 35,
caput
c/c art. 40, inc. III, todos da Lei 11.343/06, tudo na forma do art. 69 do Código Penal
.

A exordial acusatória foi devidamente recebida pela autoridade judiciária de primeiro grau e, na mesma oportunidade decretada a prisão preventiva do favorecido nessa ordem a bem da ordem pública, o que, na intelecção da defesa, configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Passo, pois, ao exame das teses arguidas na presente impetração.

1.

Da alardeada inépcia da denúncia e da ocorrência de nulidade processual.

De proêmio, considero imprescindível destacar que o reconhecimento da inépcia da denúncia, apto a ensejar o trancamento da ação penal correlata somente pode ocorrer por meio do
habeas corpus
de maneira excepcional, acaso comprovada de forma cabal e inequívoca a ausência de justa causa para a instauração da
persecutio criminis in judicio.

Em outras palavras, apenas a prova que demonstre, de plano e indene de dúvidas, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, a ausência de indícios suficientes de autoria ou de materialidade do delito é que admite o trancamento do feito originário em sede de ação mandamental.

Isso implica dizer que, via de regra, é inadmissível em sede de
habeas corpus
a apreciação das alegações que se baseiam na inexistência do dolo na conduta do agente, na falta de correspondência entre os fatos e o tipo penal imputado ao agente, tampouco na ausência de indícios de autoria e materialidade, visto que tal exercício exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório do feito correlato, de todo incompatível com o rito célere e sumário da ação constitucional.

À vista disso, a alardeada inépcia da acusação deve ser examinada com a observância dos requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal e pelo art. 5º, inciso LV, da CF/88, de modo que é imprescindível à denúncia a exposição fática criminosa em toda a sua essência e com todas as circunstâncias do crime, de maneira a individualizar tanto quanto possível a conduta imputada ao acusado e a sua tipificação penal, a fim de viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, só é possível o reconhecimento da denúncia inepta se a sua deficiência for manifesta a ponto de obstar a compreensão da acusação, gerando um prejuízo flagrante à defesa do réu.

No caso em apreço, o paciente foi denunciado pelo suposto cometimento dos crimes de tráfico e associação para o narcotráfico,
porque teria, na data de 26/09/2019, por volta das 11h00min, em um imóvel localizado atrás da Escola Tapiraguaia na Rua Laurindo dos Santos, n.º 238, Setor Vila Nova, no município de Confresa/MT, em concurso e unidade de desígnios com
Romes Rodrigues dos Santos
e
Divino Francisco Ferreira
, mantido em depósito para fins de comercialização 15(quinze) tabletes de substância análoga à
MACONHA
, com peso total de
12.198,87g (doze mil quilogramas cento e noventa e oito centigramas e oitenta e sete decigramas).

Veja-se o narrado na inicial acusatória:

“
Infere-se dos autos que, a autoridade policial tomou conhecimento de que na residência localizada atrás da “Escola Tapiraguaia”, de propriedade da pessoa conhecida por Divino Francisco Ferreira, vulgo “Divininho”, estaria ocorrendo a mercancia de entorpecentes. Durante investigações, os denunciados Divino e Romes sempre eram vistos na companhia um do outro, e, Divino, com frequência, frequentava a casa de Romes, vulgo “Careca”. Na data dos fatos, os denunciados Divino e Romes foram vistos chegando na casa de Divino em uma motocicleta de cor preta, placa NGP-1283. Na ocasião, a motocicleta era conduzida por Romes, enquanto Divino estava na garupa com uma mala de cor cinza. Ato contínuo, Romes saiu rapidamente da casa de Divino e estacionou a motocicleta na porta de sua residência, localizada há poucos metros da residência de Divino. Diante da atitude suspeita e após solicitar apoio, uma das equipes policiais dirigiu-se até a casa de Divino. Enquanto faziam contato com a mãe dele, o acusado Romes percebeu a viatura de polícia e correu para a sua motocicleta, com atitude de apreender fuga. Nesse momento, Romes foi abordado pela outra equipe policial. Logo em seguida, a equipe policial avistou o acusado Divino correndo do interior de sua residência em direção aos fundos dela, oportunidade em que pulou o muro e apreendeu fuga. Na sequência, a mãe do acusado Divino autorizou e acompanhou a equipe policial até o local em que estava a mala, ocasião em que foi constatado em seu interior 15 (quinze) peças de substâncias análogas a “maconha”, verificado pelo forte odor e por algumas peças estarem com a embalagem rompida. Ademais, o menor Mateus Soares Silva, em depoimento aos autos de ato infracional de numeração única 151.2.2019.3996 (fls. 16/17), relatou que trocou um aparelho celular que havia furtado de sua avó em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de “crack”, com a pessoa conhecida por “Careca”, traficante de “estatura baixa, porte físico gordo, cor preta, aproximadamente 40 anos de idade”. Revelou, ainda, que, a “boca de fumo” fica no Setor Sudoeste, casa murada, portão cinza escuro, casa sem reboco. Disse também que, já viu muita gente ir ao local para adquirir drogas.
Ainda, foi realizada a quebra do sigilo telefônico do aparelho celular encontrado em posse do acusado Romes, que após ser feita a devida análise pelos investigadores, confirmaram a associação existente entre os denunciados Romes, Divino e o acusado Jonathan Ferreira Januário, vulgo “Joaninha”, ocupante de cargo de chefia dentro da facção criminosa “Comando Vermelho”, e responsável pela logística e distribuição de drogas na cidade de Confresa e região, conforme relatório de fls. 79/92.
Outrossim, a quantidade e a natureza da droga, além das condições em que se desenvolveu a ação, tendo um dos denunciados sido preso em flagrante, assim como a fuga de Divino, além da conversa entre o grupo criminoso e obediência apresentada por Divino e Romes ao denunciado Jonathan, dão a entender as divisões de tarefas e finalidade mercantil da droga apreendida.(...)
Rol de testemunhas:
- Mateus Soares Silva (menor de idade - testemunha) – fl. 16; - Welber Francisco Correia (Policial Civil) – fl. 19; - Allan Vitor Sousa da Mata (Delegado de Polícia) – fl. 23; - Wallace Crisostomo Freitas (policial civil) – fl. 25; - Joana Clemente da Costa Ferreira (testemunha) – fl. 43; - Ana Alice Costa Ferreira (testemunha) – fl. 46; - Karla Gregório (investigadora de polícia) – fl. 92; - Valmir Sousa Ventura (investigador de polícia) – fl. 92.”
(ID 42589963, p. 03-05).

Desta feita, inexistem dúvidas de que a exordial acusatória apresentada pelo i. órgão ministerial de 1º grau preenche os requisitos exigidos em lei (art. 41, CPP), porquanto descreve a conduta típica atribuída ao paciente, com a apresentação de elementos passíveis de identificá-lo e o rol de testemunhas, a permitir à defesa rechaçar os fundamentos da acusação, tornando apta a vestibular acusatória para o início da persecução penal.

Isso porque, diversamente do que sustentado pelo impetrante, constato que a exordial acusatória descreve de forma razoável o liame entre o agir do increpado e a suposta prática criminosa, estabelecendo, dessa forma a imputação e viabilizando o exercício da ampla defesa e do contraditório, a inviabilizar o reconhecimento da alardeada inépcia da denúncia, tampouco a autorização do trancamento da ação penal pela estreita via eleita, no bojo da qual, inclusive, como já afirmado anteriormente, inadmite-se a dilação de provas, principalmente se considerado que não restou evidenciada de forma irrefutável a inocorrência dos delitos envolvendo o narcotráfico.

Outrossim, há de se frisar que, embora seja inadmissível a instauração de processos temerários e levianos, ou que estejam desprovidos de amparado probatório, na fase do oferecimento e recebimento da denúncia, privilegia-se o princípio do
in dubio pro societate,
de maneira que, havendo plausibilidade entre a narrativa contida na denúncia e as provas contidas no caderno processual, bem como a possibilidade de o acusado exercer o seu direito de defesa de forma ampla, não há motivo para se considerar inepta a denúncia, a ensejar o trancamento da ação penal.

Friso, por oportuno, que a definição jurídica do crime não se constitui em requisito essencial da denúncia no processo penal, tendo em vista que o acusado exerce o seu direito de defesa em relação à narração fática contida na peça acusatória, pouco importando a capitulação penal que foi atribuída aos fatos narrados.

E assim o é porque a melhor adequação típica ocorrerá ao final persecução criminal, não ficando o d. julgador vinculado à classificação do crime dada pelo
Parquet
, podendo, inclusive, realizar a correção da capitulação típica, tal como ocorre na
emendatio libeli
(art. 383 do CPP), pelo que se conclui que eventual erro na imputação do tipo penal do fato não configura, por si só, inépcia da denúncia.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA
. NULIDADE. DENÚNCIA GENÉRICA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RÉUS FORAGIDOS. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA DO HABEAS CORPUS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.REITERAÇÃO DELITIVA.

1. A inépcia da denúncia caracteriza-se pela ausência dos requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal, devendo a denúncia, portanto, descrever os fatos criminosos imputados aos acusados com todas as suas circunstâncias, de modo a permitir ao denunciado a possibilidade de defesa.

2. Na linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, ainda mais em delitos de autoria coletiva, como na espécie.

(...) 7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC 273.711/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019)

Em sendo assim, constatada a presença de fatores mínimos que indiquem a plausibilidade da persecução penal e a possibilidade de o acusado exercer o seu direito à ampla defesa, entendo pela impossibilidade de reconhecimento da inépcia da denúncia, a ensejar o trancamento da ação penal correlata, tal como pretende o impetrante.

Além do mais, conquanto o impetrante insista que o advogado dativo anteriormente nomeado para patrocinar a defesa do acusado deixou de arrolar as testemunhas defensivas na resposta à acusação, a tornar nulos os atos subseqüentes, ressalto que não se descuida que
o reconhecimento de nulidade por meio de
habeas corpus
somente é possível nos casos em que sua existência não comportar dúvidas e nem demandar dilação probatória
, uma vez que o revolvimento do lastro probatório é de todo incompatível com a via estreita do
mandamus
.

Aliás, sobre o assunto, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais já acertadamente decidiu que
“
Em relação ao pleito de reconhecimento de nulidades processuais, entendo ser inviável o exame de tais teses em sede de Habeas Corpus, principalmente quando for necessária uma análise mais rigorosa dos elementos fático-probatórios (...)”
(TJ-MG - HC: 10000191014265000 MG, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data de Publicação: 10/09/2019).

No mesmo sentido a jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania já firmou o posicionamento de que
“
admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça (...)”
(HC 117.952/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 27/5/2010, DJe 28/6/2010)(grifei).

Ademais, em acurada análise da prova pré-constituída, verifiquei que embora o impetrante assegure ser nula a resposta à acusação apresentada pelo patrono anteriormente nomeado, verifiquei que a defesa arrolou
“as mesmas testemunhas da acusação na peça de ingresso”
(ID 41468454, p. 01), a afastar a alegação de nulidade em decorrência da não indicação das testemunhas da defesa, até mesmo porque, o impetrante não demonstrou a ocorrência de efetivos e cabais prejuízos ao paciente, aptos a ensejar o cancelamento dos atos processuais combatidos.

E, deveras, consoante preceitua
o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563, do CPP, para que seja reconhecida a nulidade, seja ela relativa ou absoluta, impõe-se a demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela parte, assim como sua irresignação no momento oportuno
,
o que, aparentemente, não ocorreu na hipótese versada.

Em sendo assim, tenho por não vislumbradas as razões para reconhecer, de plano, a aventada nulidade na resposta à acusação apresentada pelo patrono anteriormente nomeado nos autos, porquanto para além de não demonstrada a ocorrência de efetivo e cabal prejuízo ao direito de defesa do paciente, a análise de matéria intrinsicamente ligada ao mérito do feito correlato é incompatível com a via célere do
mandamus,
que não comporta dilação probatória.

2.

Do excesso de prazo.

De outra banda, no que concerne à alardeada coação ilegal suportada pelo paciente decorrente do alargamento da marcha processual, entendo que referida pretensão
não
faz jus à acolhida.

E assim compreendo porque, como é sabido, os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto, serem mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

Por consequência, para ser considerada ilegal a duração da custódia cautelar do indivíduo, a ser cogitado o seu relaxamento, o maior elastério na instrução processual deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito,
o que inocorre na hipótese versada.

Nessa linha intelectiva firmou-se o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, ao se manifestar no sentido de que “
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional (...)”

(HC 510.256/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019) – destaquei.

Partindo dessas premissas, extrai-se de um minucioso exame do caderno processual eletrônico e dos informes prestados pela autoridade impetrada, que foram confrontados com os dados contidos no sistema interno informatizado desta eg. Corte de Justiça, que o i. órgão ministerial ofertou a denúncia na data de
05/11/2019
e o paciente teve sua prisão preventiva decretada em
07/11/2019
, por ocasião do recebimento da exordial acusatória, oportunidade em que determinada a citação dos acusados
Jonathan
e
Romes
, via oficial de justiça e do corréu
Divino
, via edital, para que respondessem à acusação.

Devidamente citado o paciente em
10/12/2019
, manifestou a ausência de condições financeiras para constituir advogado particular, o que levou o d. magistrado singular a nomear-lhe defensor dativo, tendo em vista que o núcleo da Defensoria Pública da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT estava temporariamente “desativado”, tendo o causídico nomeado apresentado a defesa prévia na data de
24/01/2020
, arrolando
“as mesmas testemunhas declinadas pela acusação”
(ID 42589962, p. 03), ocasião em que determinado o desmembramento do feito com relação ao coacusado
Divino Francisco Ferreira.

Sucede que por meio da Portaria n.º 1635, o magistrado titular da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT foi designado para jurisdicionar cumulativamente pela 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, exigindo maior cautela na designação de audiências, tendo em vista a possibilidade de colidência entre as pautas das respectivas varas.

Desta feita, o ato instrutório do feito correlato foi inicialmente agendado para o dia
14/04/2020
, só não tendo ocorrido na data designada em razão da declaração pública de situação de pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov2) na data de
18/03/2020
, que exigiu a tomada de medidas drásticas pelo Poder Judiciário a fim de combater a propagação do vírus, dentre elas, a suspensão de todas as atividades presenciais até o dia
30/06/2020
; o que, em certa medida, justifica eventual alongamento na marcha processual, sem configurar ofensa à razoável duração do processo.

À vista disso, há de se concluir que as particularidades do caso concreto justificam um diminuto elastério no trâmite processual e na restrição cautelar do
jus ambulandi
do increpado, a revelar que o seu tempo de duração não se apresenta desarrazoado, principalmente porque as providências necessárias para garantir sua regular tramitação estão sendo tomadas pelo d. magistrado competente; valendo destacar, ainda, que eventual atraso no início da instrução decorre das medidas preventivas à disseminação da Covid-19 em todo o Estado.

Destarte, não vislumbro motivos para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, até o momento, não restou caracterizado
o constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que
inexiste desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito
, o qual vem tramitando regularmente, com as tomadas de medidas cabíveis e necessárias, justificando-se certo atraso na instrução criminal nas peculiaridades do caso concreto; de modo que, inexistindo qualquer ilegalidade, teratologia, abuso de poder ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
JONATHAN FERREIRA JANUÁRIO
, mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

Todavia, diante das peculiaridades da situação concreta, proponho seja oficiado o juízo de origem a fim de que redesigne para a data mais breve possível a audiência de instrução e julgamento outrora agendada para o dia
14/04/2020
a qual não se realizou em razão da pandemia da Covid-19, como forma de evitar eventuais prejuízos à escorreita tramitação do feito correlato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020